Tribunal: TJSP
Processo: 2183544-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação do Município-executado julgada parcialmente procedente – Agravo contra esta decisão – Desprovimento. Possibilidade de execução individual por sindicalizado-associado com base no título judicial oriundo de ação coletiva – Princípio da efetividade e precedentes jurisprudenciais. Excesso de Execução não comprovado - Discussão,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação do Município-executado julgada parcialmente procedente – Agravo contra esta decisão – Desprovimento. Possibilidade de execução individual por sindicalizado-associado com base no título judicial oriundo de ação coletiva – Princípio da efetividade e precedentes jurisprudenciais. Excesso de Execução não comprovado - Discussão, outrossim, quanto ao cabimento de verba honorária e suposta onerosidade excessiva – Primeiramente, a condenação do agravante na verba honorária deu-se em absoluto respeito ao princípio da causalidade e nos termos da Súmula 345 do STJ – A legislação processual civil (arts. 85 e ss., CPC) disciplina a fixação dos honorários advocatícios também na fase executiva, a par daquela na ação de conhecimento. E, o fato de existir eventual adiantamento de valor na esfera administrativa, não exclui a verba honorária, nem implica em decote do montante condenatório. R. Decisão mantida – Recurso desprovido.